Tribunal: TJSP
Processo: 1017746-41.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001037640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017746-41.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são
apelantes TIAGO DOS SANTOS PEGORARO e MURIELLI EL FAKIH
DA SILVA, é apelado ABRASCAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
ASSISTÊNCIA AO CAMINHONEIRO.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente) E ANTONIO
NASCIMENTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1017746-41.2018.8.26.0224
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1017746-41.2018.8.26.0224
2
APELANTES: TIAGO DOS SANTOS PEGORARO E MURIELLI EL
FAKIH DA SILVA
APELADO:
ABRASCAM
-
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
ASSISTÊNCIA AO CAMINHONEIRO
COMARCA: GUARULHOS
EMENTA: Seguro de veículo - Cobrança - Excesso
de
velocidade
do
caminhão
evidenciado
-
Descumprimento de cláusula contratual e norma legal
- Nexo causal com o advento do sinistro demonstrado
- Indenização indevida - Apelo improvido.
VOTO N° 45.537 (Processo digital)
Ação de cobrança, fundada em contrato de
seguro de veículo, julgada improcedente pela sentença de fls. 175/179,
relatório adotado, embargos de declaração rejeitados.
Apelaram os autores, buscando a reforma
da decisão. Aduziram, em suma, que a velocidade do caminhão de
75,2 km/h no momento do acidente é incontroversa. Sustentaram que
o limite de velocidade permitido na rodovia era de 80 km/h, sendo que
a fotografia juntada pela requerida não ilustra o exato local do sinistro.
Alegaram, ainda, que o mero excesso de velocidade não representa
agravamento intencional do risco. Afirmaram que inocorreu ato de
imprudência pelo motorista do caminhão a ensejar a recusa de
pagamento pela ré. Colacionaram jurisprudência em abono à sua tese.
Ponderaram que o contrato de seguro é tipicamente adesivo, de modo
que as cláusulas restritivas de direito são nulas de pleno de direito à
luz da legislação consumerista. Insistiram no cabimento da indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1017746-41.2018.8.26.0224
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1017746-41.2018.8.26.0224
3
postulada na inaugural, com acréscimo de correção monetária a contar
da negativa de pagamento e juros moratórios desde a citação.
Processado o recurso, com contrarrazões,
subiram os autos, sobrevindo redistribuição do feito a esta Câmara
pelo acórdão da lavra da 15a Câmara da Seção de Direito Privado (fls.
214/218) e o subsequente recebimento do reclamo.
É o relatório.
Trata-se de ação por meio da qual os
autores objetivam receber indenização securitária em virtude da perda
total de caminhão segurado em acidente de trânsito.
A seguradora negou o pedido de proteção
patrimonial
formulado
administrativamente,
em
decorrência
de
imprudência e agravamento do risco por excesso de velocidade pelo
motorista do caminhão segurado. (fls. 46/47)
E com razão.
Os autores admitem na preambular que o
caminhão segurado trafegava a 75,2 km/h por ocasião do sinistro, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1017746-41.2018.8.26.0224
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1017746-41.2018.8.26.0224
4
argumentam que o acidente não eclodiu exatamente no local indicado
pela fotografia juntada a fls. 97 da contestação, que mostra placa de
velocidade limite para veículos pesados de 60 km/h.
Todavia, os recorrentes não comprovaram
que a velocidade permitida para caminhões no exato local do acidente
fosse superior a 60 km/h.
Ademais, restou consignado no boletim
policial, que é documento público e, como tal, ostenta presunção de
veracidade, que a perda do controle da direção pelo caminhão ocorreu
depois de uma curva (fls. 35 e 119), sendo que a velocidade máxima
permitida no km que antecedia a mencionada curva era de 60 km/h, tal
como ilustra a fotografia de fls. 97.
Logo, ficou evidenciado o excesso de
velocidade pelo caminhão segurado.
A cláusula 4.22 das condições gerais da
avença prevê, dentre os riscos que a proteção patrimonial não
indeniza, os “veículos que excedam o limite de velocidade permitido
pela via local do acidente ocorrido”. (fls. 94)
No mesmo sentido, o artigo 768 do Código
Civil preceitua que o segurado perderá o direito à garantia se agravar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1017746-41.2018.8.26.0224
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1017746-41.2018.8.26.0224
5
intencionalmente o risco objeto do contrato.
Ora, não há dúvida que a inobservância das
referidas normas contratual e legal implicou no rompimento do vínculo
firmado entre as partes.
Outrossim, nem há que se cogitar na
inexistência de nexo causal entre o excesso de velocidade e a culpa
pelo advento do acidente, pois, de acordo com o boletim de ocorrência,
o caminhão segurado perdeu o controle da direção depois de uma
curva, caiu numa barreira e posteriormente capotou fora da pista, sem
qualquer motivação idônea e sem menção a outros automóveis
envolvidos no sinistro.
E cabia aos autores comprovar o motivo
pelo qual o veículo perdeu o controle da direção, mas não o fizeram.
A esse respeito, como bem sintetizou o
magistrado “a quo”, verbis:
“O autor, em sua petição inicial, alega que o
veículo, no momento do acidente trafegava a 75,2 km/h e, que o limite
de velocidade, permitido na Rodovia seria de 80 km/h, portanto, não
trafegava acima da velocidade permitida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1017746-41.2018.8.26.0224
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1017746-41.2018.8.26.0224
6
A
requerida
alega
que
a
velocidade
permitida na via, para veículos pesados, como o do autor seria de 60
km/h. A requerida junta fotografia do local do acidente, onde se denota
a existência de placa onde consta os limites de velocidade de 80 km/h
para veículos leves e 60 km/h para veículos pesados.
Em réplica, o autor não impugna tal
fotografia, tampouco a alegação de diferença de limites para veículos
leves e pesados, somente asseverando que a cláusula que permite a
exclusão da cobertura, por excesso de velocidade seria abusiva.
Em tema de circulação de veículos, o
princípio da confiança recíproca, onde todo condutor espera que o
próximo se atente as regras de cautela mais curiais e elementares que
de todos são exigíveis, vigora.
O condutor deve ter domínio do veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis a segurança do
trânsito, conforme disciplina o artigo 28 do Código de Trânsito
Brasileiro.
Assim, não há que se falar em abusividade
da cláusula que prevê a exclusão de cobertura, em casos que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1017746-41.2018.8.26.0224
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1017746-41.2018.8.26.0224
7
acidente ocorreu quando o veículo trafegava em velocidade acima da
permitida por lei.
O contrato firmado entre as partes prevê na
cláusula 4, “riscos que a proteção patrimonial não indeniza” em seu
item 4.22: “veículos que excedam o limite de velocidade permitido pela
via local do acidente ocorrido”.
A velocidade em que estava trafegando o
veículo, no momento da colisão, também é incontroversa, diante do
relatório trazido pela empresa de rastreamento do caminhão, acostado
tanto pelo autor como pela requerida.
A placa de trânsito no local do acidente, é
clara ao informar que a velocidade máxima permitida a veículos
pesados é de 60 km/h. O caminhão trafegava no momento do acidente
a 75,2 km/h (fls. 45), portanto, acima da velocidade permitida no Local.
Assim, a atitude imprudente do condutor do
veículo dos autores, ao desrespeitar os comandos emitidos, autoriza a
negativa de cobertura pela requerida. (...)
Assim, verificado que o veículo trafegava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1017746-41.2018.8.26.0224
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1017746-41.2018.8.26.0224
8
acima da velocidade permitida no local, faltou, cautela e perícia ao
condutor do caminhão e, evidenciada a culpa exclusiva do preposto da
autora, improcede o pedido.” (fls. 177/179)
Saliente-se, por oportuno, que o juiz é o
destinatário da prova, incumbindo primordialmente a ele valorá-la e
formar seu convencimento acerca da verdade dos fatos.
Por outro lado, não se desconhece que as
normas do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se aos contratos
de seguro e visam resguardar os direitos do hipossuficiente frente às
cláusulas, unilateralmente, impostas.
Contudo, a existência de limitações e riscos
excluídos da cobertura securitária não implica no reconhecimento de
abusividade.
Ao contrário, se livremente negociado e
aceito, o ajuste faz lei entre as partes e deve prevalecer, sob pena de
violação ao princípio do "pacta sunt servanda".
Portanto, mostrou-se justificada a recusa da
seguradora no tocante ao pagamento da indenização, sendo de rigor o
decreto de improcedência da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1017746-41.2018.8.26.0224
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1017746-41.2018.8.26.0224
9
Ante o exposto e por esses fundamentos,
nego provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR